Tribunal: TJMT
Processo: 1021732-55.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021732-55.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIA HELENA DA SILVA LOPES - CPF: 496.779.771-72 (EMBARGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MÉDICO

EMBARGADO(S):
LUCIA HELENA DA SILVA LOPES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão de ID nº
287101867,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

A parte embargante alega que o acórdão incorre em vício de omissão que, embora a monoplastia esteja listada no referido Rol, sua cobertura pelas operadoras de planos de saúde é obrigatória apenas nas hipóteses expressamente previstas no Anexo I da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual não há obrigatoriedade de custeio do procedimento pela operadora.

Aduz, ainda, omissão do acórdão quanto à análise dos princípios da boa-fé objetiva, da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Apresenta-se o presente prequestionamento quanto aos dispositivos legais aplicáveis à controvérsia, notadamente: o artigo 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, combinado com os artigos 1º e 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000; o artigo 10-A da Lei nº 9.656/98; o artigo 10 da mesma norma; bem como os artigos 421 e 422 do Código Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
290390892,
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):
LUCIA HELENA DA SILVA LOPES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão de ID nº
287101867,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para condenar a operadora de plano de saúde ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no custeio e pagamento integral do tratamento médico requerido, em razão da necessidade de cirurgia para correção de hipertrofia mamária.

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1. Da ausência de cobertura contratual, legal e regulamentar;

2. Da natureza taxativa do rol da ANS.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 282458403), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

APELADO(S): LUCIA HELENA DA SILVA LOPES.

VOTO

Egrégia Câmara,

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que trata-se de Apelação Cível interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para condenar a operadora de plano de saúde ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no custeio e pagamento integral do tratamento médico requerido, em razão da necessidade de cirurgia para correção de hipertrofia mamária.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Da ausência de cobertura contratual, legal e regulamentar;

Cuida-se de demanda que discute a obrigatoriedade de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico de
mamoplastia
redutora, indicado para paciente acometida por quadro clínico de hipertrofia mamária severa, cujos sintomas ultrapassam o desconforto estético, revelando-se como fator limitante de sua funcionalidade física, com repercussões relevantes sobre a qualidade de vida, o bem-estar psicossocial e a integridade musculoesquelética da paciente.

A controvérsia principal cinge-se à interpretação da cobertura obrigatória dos planos de saúde diante de procedimentos médicos não expressamente previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o procedimento foi designado pelo médico ortopedista, conforme documento em ID 282457858, todavia a operadora do plano de saúde, ora apelante, negou a cobertura, fundado em parecer técnico (ID 282457858), que concluiu o seguinte:

“Já, o procedimento MASTOPLASTIA OU MAMOPLASTIA PARA CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA (procedimento realizado para corrigir o gigantismo mamário) não consta do Rol e, portanto, não possui cobertura obrigatória”.

Contudo, entendo que a tese recursal não merece prosperar, pois o conjunto fático-probatório formado nos autos evidencia a necessidade do procedimento pretendido, bem como a responsabilidade da parte apelante quanto à sua cobertura.

Isso porque a hipertrofia mamária acarreta, dentre outras consequências, a exacerbação das curvaturas fisiológicas das colunas cervical, torácica e lombar, além de manter constantemente tensionada a musculatura da região cervical e do tronco. Também provoca dores nos ombros, assaduras ao redor das mamas e marcas profundas na pele causadas pelas alças do sutiã utilizado para sustentar o peso excessivo das mamas.

Tais alterações podem tornar-se irreversíveis, caso esse excesso de peso não seja tratado a tempo, podendo ocasionar alterações na anatomia da coluna vertebral, como hérnias de disco e desvios posturais, alguns deles visíveis, senão vejamos:

Ressalte-se que a hipertrofia mamária, nos termos da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID 10 – N62), adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é caracterizada como patologia, e não como mera alteração estética. Trata-se de condição que, em seu grau severo, é capaz de comprometer a postura corporal, causar dores crônicas cervicais, lombares e torácicas, além de provocar assaduras, compressão nervosa, e desgaste emocional em razão da limitação de atividades físicas e sociais.

De acordo com os elementos técnicos contidos nos autos, a paciente apresenta quadro clínico compatível com alterações estruturais da coluna vertebral, alterações posturais relevantes e dor crônica, todas decorrentes do excesso de tecido mamário.

É, pois, evidente que o procedimento prescrito visa não a alteração da aparência física por razões de vaidade, mas sim a prevenção da progressão de lesões musculoesqueléticas e o restabelecimento da funcionalidade plena da paciente, o que lhe confere, inequivocamente, caráter terapêutico funcional. Logo não se mostra razoável negar a cobertura do referido procedimento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – HIPERTROFIA MAMÁRIA – CIRURGIA COM FINALIDADE FUNCIONAL – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico com finalidade funcional e indicação médica comprovada, ainda que ausente do rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998.

Laudos médicos e relatórios particulares indicam que a cirurgia de
mamoplastia
redutora visava à correção postural e alívio de dores provenientes de cifoescoliose, com fundamento técnico e prescrição por especialista.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento necessário, indicada por profissional assistente, configura dano moral indenizável.

Recurso provido. Reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

(N.U 1002924-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Há nos autos prescrição médica fundamentada, firmada por profissional devidamente habilitado, indicando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico como medida de natureza funcional, e não meramente estética.

Ademais, tendo em vista os danos ocasionados pela referida patologia, cumpre observar o disposto no preâmbulo da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, da qual o Brasil é signatário,
in
verbis
:

Reconhecendo que a pessoa, à medida que envelhece, deve seguir desfrutando de uma vida plena, independente e autônoma, com saúde, segurança, integração e participação ativa nas esferas econômica, social, cultural e política de suas sociedades;

Assim, a negativa de cobertura para cirurgia de caráter funcional traduz-se em afronta à Convenção mencionada anteriormente.

Imperioso ressaltar que a conduta da operadora de plano de saúde que se recusa a autorizar procedimento indicado afronta não apenas os princípios constitucionais já mencionados, como também o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme preceituam os artigos 421 e 422 do Código Civil. A limitação contratual que impeça o cumprimento dessa função social revela-se abusiva e deve ser repelida pelo Poder Judiciário.

Soma-se ao caso em exame a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de plano de saúde. Há, inclusive, súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

Súmula nº 608 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Diante disso, as seguradoras ou operadoras de planos de saúde surgem como fornecedoras de serviço e o beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2º,
caput
, e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, à evidência, os contratos de planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

Por conseguinte, estando os contratos submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, a regra prevista no seu art. 47:

Art.
47.As
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Mais ainda, considerar-se-ão abusivas as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema, tudo nos termos do art. 51, incisos IV e XV e §1º, incisos, I, II e III, também do Código de Defesa do Consumidor.

Em suma, não se mostra razoável restringir o direito à saúde da parte apelada sob a alegação de observância ao princípio do pacta sunt servanda ou pela simples ausência do procedimento no rol da ANS, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025